Tribunal: TJSP
Processo: 2067888-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1) DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS DE COBRANÇAS EM FACE DO AUTOR, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1) DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS DE COBRANÇAS EM FACE DO AUTOR, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CREDITADOS A TÍTULO DE MÚTUO. QUESTÃO QUE PRECISA SER MELHOR ESCLARECIDA E QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
2) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. MULTA, CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.